Tribunal: TJDFT
Processo: 0738204-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738204-97.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRÉ LUIS BORGES LIMA RECORRIDO: AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO AGRÍCOLA S.A, JOÃO DORNELLES CASTRO DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO. LIMITAÇÃO OBJETIVA DA DEMANDA. ARTIGOS 141 E 492, AMBOS DO CPC. JULGAMENTO ULTRA PETITA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. NEGÓCIO JURÍDICO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FINANCEIRO. ATOS PRATICADOS PELO CORRETOR. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO CONFIRMADA. SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em: a) preliminarmente, verificar se a sentença deve ser desconstituída em razão da ocorrência de julgamento ultra petita; e b) quanto ao mais, examinar o acerto da sentença que julgou o pedido parcialmente procedente. 2. O princípio da congruência, ou da adstrição, determina que seja observada a limitação objetiva do pedido. 2.1. Por isso, a regra prevista no art. 492 do CPC veda que seja proferida sentença de natureza diversa do pedido, ou que a parte seja condenada em prestação superior ou diversa da efetivamente estabelecida. 2.2. No caso, a sentença recorrida revela que foram observados os contornos objetivos da pretensão, o que não denota a ocorrência de error in procedendo. 3. O corretor é o responsável pela intermediação da celebração de negócio jurídico cujo objeto consistiu na prestação de serviços financeiros pela sociedade anônima ré, razão pela qual se insere na cadeia de fornecedores da relação de consumo e, por isso, em tese, responde solidariamente pela falha na prestação do serviço, conforme o disposto nos artigos 14 e 25, § 1°, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 4. A responsabilidade solidária atribuída à fornecedora de serviços encontra fundamento nos artigos 7o, parágrafo único, e 34, ambos do Código de Defesa do Consumidor, por estabelecerem que os autores da ofensa “responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo”, sendo que o fornecedor do produto ou serviço responde solidariamente “pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos”, dentre os quais pode ser inserido, hipoteticamente, o corretor. 5. A teoria da aparência tutela a boa-fé subjetiva e objetiva. 5.1. Com fundamento na teoria da aparência pode ser desconsiderado o defeito interno constatado na relação jurídica negocial aparentemente válida. Por essa razão, a assinalada teoria pode ser aplicada, por exemplo, aos casos em que o vendedor, gerente ou pessoa equiparada, por expressa ou tácita permissão do comerciante, vende mercadorias ou intermedia a prestação de serviços, ressalvadas as hipóteses de comprovado erro inescusável ou má fé do adquirente. 5.2. O verdadeiro legitimado na relação jurídica substancial deverá suportar os efeitos da situação jurídica aparente, podendo buscar indenização por eventuais perdas e danos que vier a indenizar, contra o sujeito que deu causa à aparência de legitimação. 6. Os elementos de prova trazidos a exame são insuficientes para a demonstração de conduta perpetrada pelo corretor como causa de prejuízo ao consumidor, em razão da ausência de pagamento do respectivo débito. 6.1. Diante desse contexto deve ser acolhida a tese, defendida pelo recorrente, pois não está evidenciado que o corretor tenha, de fato, integrado a suposta cadeia de fornecimento do serviço financeiro em exame. 7. Em relação à atribuição dos ônus da sucumbência, de acordo com as regras previstas nos artigos 82, § 2o, e 85, ambos do Código de Processo Civil, o vencido deve pagar as despesas processuais e os honorários do advogado ao advogado do vencedor. Assim, percebe-se que a noção de sucumbência está relacionada à verificação de correspondência entre o pedido e a resposta jurisdicional à pretensão exercida pelo demandante. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminares rejeitadas. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando a responsabilidade solidária do segundo recorrido, que, na qualidade de corretor, encaminhou a procuração outorgada ao escritório da primeira recorrida, além de ter recebido o pagamento em sua conta pessoal do valor objeto do contrato. Afirma, assim, que além de provada a relação da primeira recorrida com o segundo, não há “como se concluir pela sua não participação no negócio jurídico que gerou os danos ao recorrente.” (ID 67859815, pág. 12). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso I, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o recurso quanto à apontada violação aos artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, todos do CDC. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, quanto ao afastamento da responsabilização do segundo recorrido, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012